Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE PÚBLICO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIVERSAS LESÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA. CUSTEIO DE DESPESAS PSICOTERAPÊUTICAS FUTURAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DO FATO. ERRO MATERIAL.

1. Para que seja configurada a responsabilidade civil proveniente de ato ilícito é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, resultado danoso, nexo causal, e culpa ou dolo do agente (art. 186 c/c art. 927, caput, do Código Civil).

2. No que concerne ao serviço público de transporte coletivo, o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prevê que a responsabilidade dos prestadores do mencionado serviço é de ordem objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público, já que as mencionadas pessoas jurídicas porquanto executam serviço público e se sujeitam à aplicação da teoria do risco administrativo. 2.1. Destarte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. Na hipótese dos autos, não se controverte acerca da responsabilidade civil objetiva dos réus, na qualidade de pessoas jurídicas de direito público e privado prestadoras do serviço público de transporte, em relação ao acidente sofrido pela requerente, resultante de atropelamento de ônibus, quando da travesseia de via. 3.1. Destarte, tendo em vista os elementos probatórios contidos nos autos, não há que se falar em quebra do liame causal, tendo em vista restar demostrada a responsabilidade civil da parte ré/apelante. 3.2. Nesse diapasão, observa-se que está correto o comando sentencial que reconheceu a responsabilidade objetiva dos réus/recorrentes e condenou a parte ré ao pagamento dos danos materiais com gastos médicos devidamente comprovados pelas notas em anexo aos autos.

4. No que concerne ao pedido da requerente/recorrente para que seja indenizada pelo custeio das despesas psicoterapêuticas (psiquiatria e psicologia) que terá pelos próximos dois anos, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, além de só haver nos autos um único recibo relacionado ao custeio de um único mês de atendimento psicológico ocorrido em junho/2020, nos laudos acostados não há qualquer prazo para esse tratamento, nem tão pouco orçamento.

5. As provas constantes dos autos não demonstram que o dano sofrido pela autora é permanente ou irreversível, nem que há incapacidade permanente para o trabalho, não restando, assim, a comprovação de que a autora faz jus ao recebimento de pensão mensal vitalícia.

6. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

7. No caso concreto, as consequências do sinistro foram suficientes a caracterizar violação à dignidade da pessoa ou dos direitos da personalidade, sendo, assim, passíveis de compensação moral.

8. No caso dos autos, verifica-se que o valor fixado pelo julgador a quo, a título de dano moral, mostra-se adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desses tipos de indenizações, sem olvidar a capacidade econômica dos ofensores e do lesado e o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do evento danoso.

9. O dano estético não ocorre apenas nas situações em que há deformidade do corpo ou perdas de membros, mas também nos casos em que se tem cicatriz em local visível, com características de irreversibilidade e em parte de grande exposição do corpo, por ser inequívoco que tal fato acarreta angústia e sofrimento à autora, mormente por colocá-la em situações constrangedores. 9.1. Mantido o quantum fixado. Embora a cicatriz em parte visível do corpo, e nesse sentido autorize a fixação, não provoca maiores deformidades ou perda da funcionalidade do membro, razão bastante para que o montante fixado na origem seja mantido.

9. No que concerne à data inicial para o cálculo dos juros de mora, observa-se que houve erro material no comando sentencial, devendo tal data ser o dia do evento danoso, qual seja, 21/01/2020.

10. Recurso interposto pela parte autora conhecido e não provido.

11. Recurso interposto pelo réu DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido.

12. Recurso interposto pela ré VIAÇÃO PIONEIRA LTDA conhecido e parcialmente provido.